Tribunal: TJES
Processo: 5003668-62.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003668-62.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO

RELATOR(A):

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA PERMITIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta em face de Sentença que, em “Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição de Indébito”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A Sentença declarou a ilegalidade da taxa de juros pactuada, determinou a devolução simples dos valores pagos a maior e dos valores referentes ao seguro prestamista não contratado, além de reconhecer a descaracterização da mora da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros pactuada no contrato de cartão de crédito consignado era abusiva; (ii) estabelecer se houve a imposição de contratação de seguro prestamista, caracterizando venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição bancária não se desincumbe de seu ônus probatório quanto à alegação de efetiva contratação do seguro prestamista pela consumidora, inexistindo nos autos prova de que o seguro foi ofertado de forma facultativa, tampouco há menção à contratação no Termo de Adesão, configurando-se venda casada vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e Tema n. 972 do STJ.

4. A contratação de cartão de crédito consignado sujeita-se à regulamentação da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que fixa limite de taxa de juros em 3,06% ao mês. No caso concreto, a taxa de juros pactuada, de 3,56% ao mês, excede o limite permitido, sendo abusiva, o que justifica a restituição dos valores pagos a maior, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal.

5. A revisão das cláusulas contratuais de juros remuneratórios é admissível quando há constatação de abusividade, conforme a análise das circunstâncias do caso concreto, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de seguro prestamista que não é ofertada de forma facultativa configura venda casada, sendo ilegal nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor Tema n. 972 do STJ.

2. A taxa de juros em contrato de cartão de crédito consignado que excede o limite estabelecido em regulamentação específica é abusiva, devendo os valores pagos a maior ser restituídos de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; INSS/PRES nº 28/2008, art. 16, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0009632-95.2017.8.08.0021, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003668-62.2024.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco BMG S/A em razão da Sentença de Id 9905117, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial do Juízo de Linhares, em “
Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição de Indébito
” ajuizada por Maisa Guilhermino Nascimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a ilegalidade da taxa de juros pactuada, determinar a devolução simples dos valores pagos a maior em relação aos juros, bem como determinar a devolução dos valores indevidamente pagos referentes ao seguro prestamista não contratado e, ainda, reconhecer a descaracterização de mora da parte Autora.

No recurso de
Id 9905127
, o
Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em suma,
a efetiva contratação de seguro prestamista por parte da consumidora, além da não configuração de excepcionalidade a ensejar revisão contratual e a impossibilidade de limitação contratual com base em taxa de juros médio do BACEN.

Para tanto, aduz ter-se firmado entre as partes contrato de cartão de crédito consignado com custo efetivo total máximo em 3,56% (três inteiros e cinquenta e seis décimos por cento) ao mês e 53,11% (cinquenta e três inteiros e onze décimos por cento) ao ano, em 09/10/2015, conforme se verifica do Termo de Adesão em Id 9905106.

Como cediço, é cabível a contratação de seguro prestamista, desde que o consumidor não seja compelido a firmar o seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, entendimento este fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de tese vinculante no Tema n. 972 dos Recursos Repetitivos.

Por seu turno, o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

No caso em tela, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não juntou aos autos qualquer prova de que tenha sido ofertado seguro de proteção financeira em diferentes seguradoras, tampouco há no Termo de Adesão qualquer menção à contratação de seguro prestamista.

Ao contrário, na cédula de crédito referente a saque mediante utilização de cartão de crédito (Id 9905105), no campo de n. 5, a opção de contratação de seguro prestamista foi marcada como “não”, isto é, a consumidora optou por não realizar a contratação.

Desta forma, verifica-se que à consumidora foi imposto o seguro, configurando venda casada, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, inciso I.

Logo, no ponto mantém-se o entendimento exarado pelo juízo
a quo
,

que reconheceu a abusividade do encargo e, via de consequência, determinou a devolução dos valores indevidamente pagos, no importe de R$ 516,02 (quinhentos e dezesseis reais e dois centavos).

Em relação à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, tem-se que “
O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (TJES, AC - 0009632-95.2017.8.08.0021, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data de Publicação no Diário: 16/12/2022).

O juízo sentenciante, ao declarar a ilegalidade das taxas de juros praticada no contrato em questão, justificou a ocorrência de abusividade ao argumento de que os juros contratuais devem estar dentro da média praticada pelo mercado, adequando-os à média auferida pelo Banco Central no momento da contratação.

Ocorre que a contratação de cartão de crédito consignado é sujeita à regulamentação prevista na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, a qual dispõe, no art. 16, incisos III e V, com a redação dada à época da contratação, que:

Art. 16. Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

[...]

III - a taxa de juros não poderá ser superior a 3,06% (três vírgula zero seis por cento) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo;

[...]

V - o beneficiário, ao constituir a RMC, não poderá ser onerado com a cobrança de qualquer custo adicional de manutenção ou anuidade, excetuando o previsto nesta Instrução Normativa, de forma que a taxa de juros expresse o custo efetivo do cartão de crédito.

In casu
, os juros praticados expressavam o custo efetivo total do cartão de crédito em percentual acima daquele permitido em legislação, de maneira que reputam-se por abusivas as taxas aplicadas pela instituição financeira.

Destarte, necessária a reforma parcial da Sentença para declarar a abusividade da taxa de juros praticada pelo Banco BMG no contrato de cartão de crédito consignado firmado com a consumidora, devendo proceder-se à devolução dos valores indevidamente pagos, de forma simples, utilizando como base de cálculo a taxa de juros prevista na Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS, com montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar a instituição financeira à restituição dos valores pagos a maior referentes às taxas de juros, tendo como base de cálculo o valor previsto na legislação específica.

Acerca dos ônus de sucumbência,
mantém-se a condenação fixada em sede de Sentença,
a saber, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.